Tribunal: TJDFT
Processo: 0748100-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: embargos de declaração em apelação criminal. Tráfico de drogas. Direito ao Silêncio. Omissão. não verificada. regime inicial de cumprimento da pena. aberto. embargos conhecidos e Parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu objetivando sanar possível omissão no acórdão proferido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto a alegação de nulidade em relação à possível violação ao direito ao silêncio quando da abordagem policial; e, (ii) verificar a omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena após o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. Tendo em vista que a confissão informal do embargante foi irrelevante para a formação do convencimento do magistrado, inexiste nulidade a ser declarada, não se verificando a omissão apontada.

4. Haja vista o reconhecimento do tráfico privilegiado pelo acórdão, e considerando que o embargante não possui maus antecedentes e nem é reincidente, o regime prisional para o início do cumprimento da pena deve ser o aberto.

5. Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.